Tribunal: TJSP
Processo: 1004261-15.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (Empréstimo – Capital de Giro) – Inépcia da inicial – Inocorrência - Peça que atende a todos os pressupostos do art. 319 do CPC - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (Empréstimo – Capital de Giro) – Inépcia da inicial – Inocorrência - Peça que atende a todos os pressupostos do art. 319 do CPC - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Entendimento, aliás, firmado nesse sentido pelo C. STJ, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004261-15.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
COMERCIO FUNILARIA E PINTURA ZANI LTDA, LUSIA ISABEL PEREIRA
ZANIN, JOÃO GILSON ZANI, ROSANGELA ALVES ZANIN e JOSÉ LORIVAL
ZANI, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-15.2018.8.26.0566 - São Carlos
2
VOTO No: 29948
APEL.No: 1004261-15.2018.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APTE. : COMÉRCIO FUNILARIA E PINTURA ZANI LTDA. E OUTROS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DEVEDOR Execução lastreada em cédula
de crédito bancário (Empréstimo Capital de Giro) Inépcia
da inicial
Inocorrência - Peça que atende a todos os
pressupostos do art. 319 do CPC - Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa Inocorrência - Julgamento
antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma
vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o
conhecimento da matéria posta em discussão Título com
força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04
Entendimento, aliás, firmado nesse sentido pelo C. STJ, em
regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) -
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
Os apelantes pretendem a reforma da r. sentença de
fls.
263/265,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os embargos opostos na execução movida pelo
apelado, fundada em cédula de crédito bancário (Empréstimo
Capital de Giro) celebrada entre as partes, condenando-os
ao
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da execução.
Afirmam que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que a inicial é inepta; que o julgamento
antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa, na
medida em que não se permitiu a produção de prova pericial;
que a ausência dos extratos da conta-corrente impede o
conferência
dos
pagamentos
realizados; que o título
exequendo não tem força executiva, ante a ausência de
apresentação dos extratos, bem como porque o demonstrativo
de débito não pormenoriza os índices utilizados, tampouco
demonstra o expurgo das parcelas vincendas; que, para a
apresentação de cálculos, é necessária a apresentação dos
extratos e contratos anteriores entabulados entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-15.2018.8.26.0566 - São Carlos
3
partes; que o apelado não comprovou a disponibilização do
crédito em conta-corrente.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo,
dispensado o preparo por ter sido deferido aos apelantes o
benefício da gratuidade de justiça (fls. 339).
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, não há se falar em inépcia da
inicial, pois ela atende aos pressupostos do artigo 319 do
Código de Processo Civil, sendo possível compreender os
fatos e a pretensão jurídica do apelado, não se olvidando,
outrossim, que a peça inaugural, quando inepta, obsta o
exercício do direito de defesa e, como se verifica dos
autos, os apelantes puderam defender-se com plenitude.
Dito isto, o julgamento antecipado da lide
mostrou-se adequado, uma vez que o conjunto probatório
existente nos autos permitia o conhecimento pleno da
matéria controvertida, sendo desnecessário qualquer outro
ato instrutório no caso, que nada traria de esclarecedor,
em razão das questões postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se,
no
mesmo
sentido,
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça: “Presentes as condições que
ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não
mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90 DJU 17.9.90,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-15.2018.8.26.0566 - São Carlos
4
p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC,
como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção do
processo, devendo impedir a produção de prova inútil ao
deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do CPC).
Na
presente
hipótese,
o
magistrado
entendeu
suficientes para fundamentar a sua decisão os elementos já
constantes nos autos, razão pela qual dispensou a produção
de outras provas.
Igualmente, não há se falar em nulidade da
decisão por falta de prova pericial contábil, uma vez que
ela estaria limitada à realização de dois cálculos, em
conformidade com as teses defendidas pelas partes, cabendo
ao MM. Juiz escolher dentre elas, de acordo com seu
convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora, a
perícia não tem a menor relevância.
Posto isto, não é possível, como querem os
recorrentes, se decretar a extinção do processo por
ausência de título executivo.
Isto porque a cédula de crédito bancário é
disciplinada pela Lei 10.931, de 02 de agosto de 2.004, e
se autodenomina título executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, conforme disposição dos artigos 26 e 28, que
assim versam:
“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de
crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de
operação de crédito, de qualquer modalidade.
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-15.2018.8.26.0566 - São Carlos
5
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o”.
A jurisprudência vem proclamando que a cédula de
crédito é título executivo, como: “EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Cédula de crédito bancário decorrente de
abertura de crédito em conta corrente (LIS-Empresas) - Exceção
de pré-executividade - Rejeição - Constitucionalidade da Lei no
10.931/04 - Configuração como título executivo por expressa
definição legal e que tem prazo certo para seu resgate (artigo
26 e seguintes daquele diploma) - Distinção entre esta cártula e
o contrato de abertura de crédito em conta corrente -
Inaplicabilidade da Súmula 233 do E. STJ - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Decisão mantida - Prejudicado o pedido
de reconsideração ao despacho que denegou o efeito suspensivo
formulado pela agravante - Recurso improvido” (TJSP - AI no
7.145.222-7 - São Paulo - 18a Câmara de Direito Privado -
Relator Jurandir de Sousa Oliveira - J. 28.06.2007 - v.u).
A propósito do tema, em regime de recursos
repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça já teve a
oportunidade de também assim decidir: “Para os efeitos do
art. 543-C, do CPC, foi fixada a seguinte tese: A Cédula de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve
vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira
taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir,
de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-15.2018.8.26.0566 - São Carlos
6
§ 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)” (REsp no
1.291.575/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão 2a Seção
V.U. J. 14.08.2013).
Além disso, na hipótese, a cédula de crédito
bancário está acompanhada de planilha de cálculos acerca do
valor principal da dívida, encargos contratuais, critérios
de incidência e amortizações (fls. 43/45), documentos estes
suficientes para a propositura da ação de execução de
título extrajudicial, de modo que não há se falar em
necessidade de apresentação de contratos anteriores e
extratos de conta-corrente.
Também não há se falar em necessidade de apresentação pelo banco do extrato que comprove a
disponibilização do valor na conta da coapelante Comércio
Funilaria e Pintura Ltda., haja vista que, além de os
próprios apelantes poderem comprovar que o valor da cédula
não foi creditado na data contratada, o pagamento de oito
parcelas permite concluir o contrário.
Por sua vez, deve ser consignado que, pelos termos
do contrato, não se vislumbra qualquer vinculação dele com
outras obrigações que os apelantes tenham ajustado com o
recorrido, demonstrando, assim, que a cédula de crédito
bancário ora discutida consiste em operação bancária
autônoma, de sorte que não cabe aos apelantes promover
nesta demanda discussão sobre eventuais irregularidades
existentes em outras relações contratuais celebradas entre
as partes que, por acaso, tenham sido cumpridas com o
produto do instrumento objeto desta ação.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004261-15.2018.8.26.0566 - São Carlos
7
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
de 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida aos apelantes a fls. 339.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator